Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-57.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-57.2019.8.14.0040

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: BENEDITO BARROS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM JUROS ABUSIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA - COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, uma vez que ultrapassa sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Possibilidade da incidência de repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido. Precedentes do STJ.

A declaração de abusividade, por si só, não implica no dever de indenizar, devendo ser demonstrado, no caso concreto, ofensa ao direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em tela.

À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CIVEL Nº. 0800243-57.2019.8.14.0040

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BENEDITO BARROS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (Id. 5060818) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo com Juros Abusivos c/c Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada, movida por BENEDITO BARROS DE OLIVEIRA, julgou os pedidos autorais procedentes, para condenar a requerida/apelante a proceder com a:

- Revisão integral de todos os contratos objeto da presente ação, com o recálculo das parcelas observando-se a taxa média de juros mensal e anual no período da confecção dos contratos, baseado no índice divulgado pelo Banco Central do Brasil, a ser apurado em liquidação de sentença.

- Restituição ao Autor dos valores pagos a mais e recebidos pela requerida, em cada um dos contratos, corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação. Desse valor poderá ser abatido eventual dívida pendente em nome do requerente.

Opostos embargos de declaração pelo autor (Id. 5060820), o juízo de origem proferi sentença integrativa (Id. 5060826), para sanar a omissão quanto ao pedido de danos morais, os quais foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a requerida, Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento, apelou (Id. 5060829), visando à reforma da r. sentença.

Relatou que os contratos celebrados se tratam de empréstimo pessoal não consignado, no qual o pagamento das parcelas se deu, por opção do consumidor, por meio de descontos diretamente na conta.

Aduziu que o empréstimo foi contratado a pedido da parte recorrida, que teria comparecido na filial da instituição financeira e solicitado a contratação, estando plenamente ciente sobre todas as condições contratadas, pois foram previamente pactuadas entre as partes, e esclarecidas à consumidora de forma detalhada, prova disso seria a assinatura da parte nos contratos.

Asseverou que os descontos ocorrem mediante débito automático previamente agendados na conta corrente, que inclusive, o consumidor escolhe a data desejada para que ocorram os DOCs/TEDs (débito automático), portanto, o inadimplemento seria culpa da parte recorrida, que, infringindo o contrato, não cumpriu com a obrigação de deixar, em conta, os valores referentes às parcelas.

Sustentou que o contrato é de empréstimo pessoal não consignado em que os juros são pré-fixados, ou seja, são definidos previamente e permitem que o consumidor conheça na data da contratação o valor exato de todas as parcelas a pagar, que permanecem fixas por todo o contrato, de modo que a parte recorrida estava totalmente ciente do valor que estava se comprometendo a pagar mensalmente à financeira recorrente.

Pontuou que inexiste prova nos autos de que a parte recorrida foi obrigada a contratar.

Discorreu sobre o princípio da boa-fé objetiva, argumentando que o recorrido não poderia se beneficiar da própria torpeza, ao celebrar empréstimos pessoais com instituição financeira conhecida no mercado de consumo justamente por disponibilizar crédito aos que possuem restrição de crédito, e depois socorrer-se ao Poder Judiciário, sob o manto do regime protetivo da legislação de consumo, para que as parcelas desse mesmo contrato sejam limitadas às taxas de juros das instituições financeiras com as quais não contratou, beneficiando-se, ainda, do pagamento das diferenças.

Ressaltou que a possibilidade de as instituições financeiras convencionarem contratos de mútuo com juros regidos pelas taxas de mercado, fora do controle e das restrições previstas na Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/1933).

Defendeu que as taxas aplicáveis aos empréstimos pessoais não consignados estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil, de modo que as taxas de juros previstas contratualmente não se mostram abusivas, mas estariam dentro da média de mercado, devendo ser declarada como lícita e legítima.

Afirmou que deve ser respeitada o princípio da força obrigatória dos contratos, que faz lei entre as partes, sob pena de impedir a liberdade de contratar e, por consequência, provocar insegurança jurídica nos negócios jurídicos e que não deve ser relativizado, porquanto não haveria cláusulas abusivas que gerassem desequilíbrio na relação contratual.

Ponderou que não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas. Inexistindo limitação para juros, não há que se falar em aplicação da taxa média ao contrato celebrado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Salientou que não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva, uma vez que não contempla de forma específica as instituições que trabalham com um perfil diferenciado de clientes, os de alto risco e negativados, ou seja, aqueles que possuem dívidas cadastradas nos órgãos de proteção ao crédito, como seria o caso da apelante.

Alegou a impossibilidade de condenação em danos morais, tendo em vista que não teria infringido nenhum dever legal de conduta, porque não agiu contrariamente ao direito, nem se omitiu quando deveria agir, mas teria agido no exercício regular de seu direito, de maneira lícita, razoável e moderada, o que não representa qualquer ilicitude.

Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório, sob pena de proporcionar enriquecimento sem causa.

Narrou que não houve cobrança indevida nem prova de má-fé, portanto, não haveria que se falar em restituição em dobro de qualquer valor à parte recorrida.

Argumentou que eventual procedência ou parcial procedência da demanda, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da condenação – ainda que pendente liquidação de sentença - ou do proveito econômico, em atenção ao quanto disposto pelo artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

O banco apelado apresentou contrarrazões (Id. 4876930), e, em síntese, rechaçou os argumentos expendidos pelo recorrente e pugnou pelo desprovimento do apelo, ratificando por consequência a r. sentença ora objurgada.

Subiram os autos a esta E. Corte e, após regular distribuição, o foram, inicialmente, coube a relatoria ao Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura, que se declarou incompetente (Id. 5061001), por se tratar de matéria de direito privado.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação cível, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil.

Cinge-se à controvérsia recursal sobre a abusividade da taxa de juros, a repetição de indébito, a condenação por danos morais e de honorários advocatícios.

Inicialmente, analiso a questão atinente à taxa de juros pactuada no caso em tela.

A princípio, vige-se o entendimento de que há liberdade na pactuação dos juros remuneratórios.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.

“Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Nessa toada, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0033793-79.2013.814.0301 APELANTE: MILSES RODRIGUES DA SILVA APELADO: SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada. 2. Mérito. 2.1. Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade. 2.2. Capitalização de juros. Contrato firmado em janeiro 2009. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes. 4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. É como voto.”

(3224655, 3224655, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, Publicado em 20/06/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. POR SI SÓ NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Afirma a parte Apelante sobre a abusividade da taxa de juros, reputando-os ilegais. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, Tribunais, inclusive superiores, já firmaram o entendimento pela possibilidade de juros acima de 12% a.a. Sendo assim, não assiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, intencionar realizar pagamento de valor inferior ao firmado, sem justo motivo que lhe respalde; II - É possível a revisão judicial dos contratos, com base na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, visando adequá-los ao ordenamento jurídico vigente e afastar eventuais abusividades e onerosidades excessivas. Inviável, contudo, a revisão de ofício de cláusulas de contratos bancários, conforme assentado na Súmula n.º 381 do STJ. III - Recurso conhecido e improvido.”

(Apelação Cível 0024598-70.2013.8.14.0301, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 29/03/2021)

Desse modo, verifica-se que a revisão de cláusulas contratuais é possível somente nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

Aliás, vale assinalar que a Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, como se pode verificar do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, AO FINAL, JULGARAM PROCEDENTE A DEMANDA PARA LIMITAR OS JUROS REMUNERATÓRIOS E VEDAR A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.

1. "É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois presumem-se verdadeiros os documentos juntados aos autos, quando a falsidade não foi arguida oportunamente pela parte contrária" (AgRg no REsp 1.069.614/MS, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI).

2. Diversamente do alegado, o acórdão impugnado não se valeu de fundamento constitucional para limitar os juros remuneratórios, razão pela qual se afigurou absolutamente desnecessário o manejo de recurso extraordinário ou mesmo o enfrentamento da questão sob o viés constitucional.

3. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos).

Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo- se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, circunstância inocorrente na hipótese dos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Rel.ª para acórdão Min.ª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014)

Para tanto, a Ministra Relatora do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos, assim pontuou:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

No caso concreto, foram firmados 5 (cinco) contratos, em abril de 2016, maio de 2016, agosto de 2016, setembro de 2016 e junho de 2017, prevendo taxas de juros ao mês prefixadas de 22,00%, enquanto que a taxa média de mercado apurada para os mesmos período pelo BACEN estava no patamar aproximado de 2,91%; 2,93%; 2,93; 2,97% e 2,58%, respectivamente, apresentando-se, portanto, com discrepâncias, diante da diferença excessivamente exagerada, nos termos consolidados pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania (RESp 1.061.530/RS), caracterizando-se, assim, a abusividade apontada.

Corroborando tal abusividade, ainda se verifica na taxa juros anual, que fora pactuada em 987,22% em todos os contratos, enquanto a taxa média anual divulgada pelo BACEN nos períodos supramencionados foram, respectivamente: 41,02%; 41,39%, 41,41%, 42,05% e 35,68%.

Assim, não há como permitir que as instituições financeiras atuem sob o argumento de que se os juros não estão limitados é permitido cobrar qualquer taxa.

Quando questionadas perante o Poder Judiciário, as cláusulas contratuais pactuadas submetem-se ao controle de abusividade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo ser objeto de revisão judicial, de acordo com o seu art. 51.

Ressalte-se que a determinação judicial de revisão do contrato não representa quebra do princípio da autonomia de vontade, o qual tem como pressuposto a igualdade entre as partes e a liberdade de contratar dos dois contratantes, pois tais pressupostos não se encontram nos contratos de adesão, como os do caso em tela, sendo necessário, portanto, estabelecer limites, que decorrem da incidência dos princípios da boa-fé e da justiça contratual.

Logo, diante do art. 6º, V, do CDC, segundo o qual constitui direito básico do consumidor: "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”, é possível a revisão no caso em questão.

No que diz respeito à repetição de indébito, tendo sido consideradas abusivas e, por conseguintes, nulas as cláusulas, o apelado faz jus à restituição da quantia descontada mensalmente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Segundo Almeida, a repetição de indébito constitui espécie de
punitives damages
, ou seja, “indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima” (ALMEIDA, Luiz Cláudio Carvalho de.

A repetição de indébito em dobro no caso de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo como hipótese de aplicação dos “punitives damages” no direito brasileiro.
Revista de Direito do Consumidor
. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 14, nº 54, p. 161-172, abr./jun. 2005, p. 167).

Nessa linha de entendimento, cito a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697:

“A restituição em dobro do indébito (
parágrafo único
do artigo
42
do
CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”

Ainda, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Dessa forma, correta a sentença que determinou a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do apelado.

Não se discute, todavia, que uma vez declarada a abusividade de cláusula que exige encargo excessivo sobre o valor contratado, mostra-se necessário apurar o valor real do débito oriundo do contrato revisando e caso os cálculos venham apurar a existência de saldo devedor, deverão então ser compensados os pagamentos a maior que tenham sido efetuados no curso da contratualidade, como bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Contudo, quanto ao dano moral, entendo que não restou configurado. Isso porque, a declaração de abusividade, por si só, não implica no dever de indenizar, devendo ser demonstrado, no caso concreto, ofensa ao direito da personalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO IMPROCEDENTE. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O caso em debate trata de demanda revisional e reparatória em razão da cobrança de juros exorbitantes em contratos de empréstimo pessoal. 2 -
Constatada a cobrança abusiva pela instituição financeira, os valores cobrados a maior devem ser necessariamente extirpados do montante da dívida e restituídos ao consumidor. 3 - Todavia, para o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais é necessário o abalo, angústia ou aflição desproporcionais, que extrapolem o mero dissabor. O que não se verificou no caso em comento. 4 - Ademais o dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.
5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

(TJ-TO - AC: 00244026020198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE COMPROVADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Estando vinculadas as razões recursais aos fundamentos da decisão, restou caracterizada a regularidade formal do inconformismo, pelo que rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade.
A cobrança de juros remuneratórios em taxas superiores a da média praticada pelo mercado, realizada com respaldo em cláusula contratual declarada abusiva em juízo, não configura ofensa à moral do consumidor, mas sim mero dissabor.
”

(TJ-MS - AC: 08015541020178120008 MS 0801554-10.2017.8.12.0008, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 30/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA PARCIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE CONSTATADA - DANOS MORAIS - NÃO VERIFICAÇÃO. Para a configuração do interesse recursal, o recurso interposto deve se afigurar útil, a ponto de possibilitar a modificação da situação fático-jurídica determinada pelo provimento jurisdicional objeto da insurgência, bem como deve, o acesso às vias recursais, mostrar-se indispensável, para que tal modificação seja, concretamente, possível
. O

reconhecimento de abusividade no contrato bancário, por si só, não autoriza a reparação por dano moral, pois, sem ofensa a direito da personalidade não se caracteriza o dano moral.”

(TJ-MG - AC: 10000204517684001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/07/0020, Data de Publicação: 30/07/2020)

“Ação revisional de contrato bancário c.c. danos morais – Contrato de empréstimo pessoal Alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratuais em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN. Julgamento de improcedência Descabimento.
Abusividade dos juros remuneratórios demonstrada. Limitação dos juros remuneratórios às taxas de mercado para mesma espécie de contrato, divulgada pelo BACEN, na épocas (SIC) da contração. Limitações dos descontos 40%. Danos morais - Inexistência Cobrança de prestações, embora superiores à taxa média de mercado, decorrentes de contratos de empréstimos livremente contraídos pelo autor - Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - RI: 10006366720208260318 SP 1000636-67.2020.8.26.0318, Relator: Larissa Boni Valieris, Data de Julgamento: 01/06/2021, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/06/2021)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL
.
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A VENDA CASADA É PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME O INCISO I, DO ARTIGO 39, CDC. PROVIDO RECURSO DO AUTOR. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
DANO

MORAL
. NO CASO EM TELA, O
DANO

MORAL
NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELO APELANTE. A COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO VINCULADO A
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO, POR SI SÓ, NÃO GERA
DANO

MORAL
IN RE IPSA, SENDO IMPERIOSO A SUA COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
JUROS

REMUNERATÓRIOS
. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE. EXCESSO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DEFERIDA.
JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULANTE NA FORMA DO ART. 927, CPC. RISCOS DO NEGÓCIO JÁ EXISTENTES POR OCASIÃO DA
CONTRATAÇÃO
, NÃO PODENDO TAL FATO SER TIDO COMO EXCEÇÃO QUE BENEFICIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA A
ABUSIVIDADE
NA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE NO
CONTRATO
EM APREÇO, DESCARACTERIZA-SE A MORA EM RELAÇÃO A ESTE ATÉ O RECÁLCULO DO DÉBITO CONFORME A PRESENTE DEFINIÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. UNÂNIME.”

(Apelação Cível, Nº 50121739120208210039, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 30-06-2021, Publicação: 01-07-2021)

Em relação aos honorários advocatícios, entendo que a pretensão da apelante já fora atendida pela sentença. Isso porque, alegou que os honorários advocatícios devem ter como base o proveito econômico obtido pelo autor, e não o valor da causa, uma vez que é possível mensurar o proveito por meio de liquidação.

Desse modo, corretamente aplicada a base de cálculo em que deve ser apurado os honorários advocatícios, que estipulou o proveito econômico obtido para ser a base de cálculo da referida verba, em detrimento do valor da causa, consoante dispõe o art. 85, § 2º, do CPC/2015, não havendo nada a ser modificado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a condenação por danos morais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/08/2021